Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712603-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: TAYLON SOUZA CAETANO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face da decisão de ID 151095372, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0704767-59.2023.8.07.0003, movida por TAYLON SOUZA CAETANO, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, na qual concedeu a tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Recebo a petição de emenda de ID 150833882, que servirá de contrafé. Defiro benefício de gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação movida por TAYLON SOUZA CAETANO em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Em síntese, narra o autor que contratou com a requerida plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, com vigência até 19/07/2023. Diz que é dependente químico e que necessita de internação em clínica psiquiátrica para tratamento de sua dependência, conforme relatório médico juntado aos autos. Alega que, em 12/02/2023, ao dar entrada em clínica para internação, foi constatado o cancelamento unilateral de seu plano de saúde. Informa que não foi notificado do cancelamento do plano de saúde. Informa também que realizou todos os pagamentos dos prêmios do plano contratado que venceram até 05/01/2023. Requer, em sede de tutela provisória, a determinação para que o autor seja internado na clínica “ESTÂNCIA RESILIÊNCIA”; com a cobertura integral do plano de saúde. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nos termos do artigo 13 da lei 9.656/98: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. Desse modo, é possível verificar que é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por caso de inadimplência por período superior a sessenta dias, a depender também de prévia notificação. Conforme pode ser visto no documento de ID 150200166, apesar do pagamento em atraso da parcela referente ao mês 10/2022, todas as parcelas referentes ao ano de 2022 foram pagas pelo autor. Considerando que o pagamento do prêmio do mês corrente deve ser feito até o dia 05 (cinco) do mês subsequente, é possível inferir que o autor, aparentemente, estaria inadimplente apenas em relação ao mês de janeiro de 2023, visto a data de ajuizamento da presente demanda. Em que pese a comunicação de ID 150056752 não informar claramente os motivos pelos quais o plano de saúde do autor foi cancelado, há a menção de que a requerida não foi “favorável a reativação do contrato”. Portanto, em cognição sumária, verifico uma alta probabilidade do direito informado pelo autor a justificar a concessão da tutela provisória pretendida. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque o autor apresentou relatório médico descrevendo a necessidade do tratamento prescrito (ID 150056759), cujo início foi obstado pelo cancelamento do plano de saúde oferecido pelo requerido. Assim, ante o exposto, aplicando o disposto no artigo 322 § 2o do CPC, DEFIRO a pedido de tutela provisória para determinar o reestabelecimento do plano de saúde contratado pelo autor (descrito pela proposta de ID 150056758), no prazo de 48 horas a contar da devida intimação, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na oportunidade, condiciono a eficácia dos efeitos da tutela provisória ora deferida ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato de plano de saúde em questão, até que a requerida retome as cobranças pelos meios usuais. Para essa finalidade, fixo o valor do depósito em R$ 1.516,80 (mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos) mensais, que deverão ser depositados em conta judicial vinculada a estes autos até o dia 05 (cinco) de cada mês. Para o depósito em juízo das parcelas vencidas, abro prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora. Desde já, deixo consignado que o objeto da presente demanda não visa discutir os valores do prêmio do plano de saúde contratado e que os valores eventualmente depositados em juízo não afastam a mora no caso de serem inferiores ao valor efetivamente devido à requerida. Expeça-se também, para além do endereço informado pelo autor na petição inicial, mandado de citação e intimação em eventual endereço de Brasília/DF cadastrado neste Tribunal referente ao requerido UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A para cumprimento por oficial de justiça. [...] (ID 151095372 dos autos de origem). A Unimed Seguros Saúde S/A, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o cancelamento do plano de saúde foi devido e obedeceu às disposições contratuais. Relata que, de forma diversa ao exposto pelo Juízo de origem, não se aplica o art. 13 da Lei 9.656/98 ao presente caso, visto que o referido dispositivo versa sobre os contratos individuais/familiares, enquanto o contrato objeto de discussão foi firmado na modalidade Coletiva Empresarial. Assevera que o agravado, ao necessitar passar por consulta médica, tomou conhecimento de que seu contrato possuía pendência; e que, por desídia própria, não quitou o valor devido em relação ao plano de saúde contratado referente ao mês de outubro de 2022, deixando o pagamento em aberto por período superior a 59 (cinquenta e nove) dias. Defende que era previsível que os beneficiários do plano, em algum momento, deixariam de ter a cobertura contratada em razão da inadimplência, visto que é obrigação do segurado o pagamento das mensalidades de modo correto, de forma que a agravante não pode manter o plano ativo, diante do inadimplemento do contrato. Tece considerações acerca da necessária observância da boa-fé contratual, nos termos dos arts. 422, 476 e 765 do Código Civil – CC. Argumenta que não houve qualquer conduta ilícita adotada pela agravante, cuja responsabilidade contratual se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, sendo o cancelamento decorrente de ato exclusivo da agravada em não proceder com o pagamento das mensalidades de seu contrato. Afirma que o agravado possuía total ciência de suas obrigações e responsabilidades advindas do contrato, o que já afasta a probabilidade do direito aduzido pelo recorrido. Pontua que o valor fixado a título de multa de descumprimento da decisão é desarrazoado e desproporcional, pois entende exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da obrigação. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência concedida ao agravado, em razão de sua inadimplência contratual e, subsidiariamente, a reforma da decisão vergastada a fim de que o prazo para o cumprimento seja estendido, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao inadimplemento do agravado, a justificar a rescisão unilateral praticada pela agravante. Inicialmente, de acordo com o que consta na folha 2 do ID 150056747 dos autos originários, o agravado, ao realizar uma consulta médica, onde se verificou a necessidade de internação em clínica conveniada do seguro saúde, percebeu que o seu plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente pela falta de pagamento de uma mensalidade. O recorrido, ao buscar contato com a seguradora para regularizar o pagamento pendente, de que não tinha ciência até o momento em questão, não obteve sucesso, visto que a agravante se recusou a manter ativo o plano de saúde contratado, tendo cancelado o seguro de maneira abrupta e sem qualquer comunicação à parte contrária, em razão da inadimplência. Em complemento, o agravado, em razão do seu quadro clínico atual, necessita usar o plano de saúde em caráter de emergência, pela necessidade de internação conforme relatório médico de ID 150056759 dos autos originários. Verifico que a agravante aparenta fundamentar o cancelamento do plano de saúde unicamente no inadimplemento, por parte do segurado, em relação ao mês de outubro de 2022. Ainda, o recorrente alega que, de forma diversa do argumentado pelo Juízo de 1o Grau ao deferir a tutela de urgência pleiteada, não se aplicaria art. 13 da Lei 9.656/98, ao presente caso, visto que o referido dispositivo versa sobre os contatos individuais/familiares, enquanto o contrato objeto de discussão foi firmado na modalidade coletiva empresarial, contratada, portanto, sob vigência da Resolução Normativa no 195, revogada pela Resolução Normativa no 557, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. O art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, vigente à época do inadimplemento ocorrido nos autos, previa, em relação à rescisão do contrato, da seguinte forma: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Já a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023, e revogou a RN no 195, estabeleceu: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Grifou-se). Pois bem. No caso em apreço, observa-se conforme documento de folha 3 do ID 150056752 dos autos originários que o plano de saúde do ora agravado, da modalidade seguro coletivo empresarial, possuía vigência prevista do dia 20/07/2022 a 19/07/2023. Analisando a documentação colacionada, verifico que a mensalidade inadimplida foi apenas aquela referente ao mês de outubro de 2022. As parcelas posteriores, referentes aos meses de novembro e dezembro foram devidamente quitadas antes do prazo de vencimento, conforme documento de ID 150200166 dos autos de origem. Em nenhum momento foi demonstrada qualquer comunicação da agravante com o agravado em relação ao inadimplemento. Mesmo realizando a quitação das mensalidades posteriores, não consta comprovada a devida informação do débito ao segurado. Convém destacar que o já citado art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, cuja aplicação ao caso é requerida pela agravante, ao invés do art. 13 da Lei 9.656/98, aplicado pelo Juízo de 1o Grau; previa que as condições de rescisão do contrato nos planos de assistência à saúde empresarial devem constar do negócio jurídico celebrado entre as partes. Nesse sentido, verifico que pela documentação juntada aos autos de origem, não ficou demonstrada a existência de cláusula específica de cancelamento unilateral do contrato em caso de inadimplemento. De qualquer forma, saliento, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Assim sendo, a notificação prévia acerca do inadimplemento, ainda mais quando específico e não reiterado, como na situação ora analisada, se mostra como requisito essencial para uma possível validade do cancelamento unilateral do contrato. Seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que "é indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). 2. Concluindo o Tribunal originário que a rescisão do contrato foi indevida por ausência de prévia notificação dos devedores, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever o posicionamento adotado, uma vez que seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3. Segundo orientação desta Corte Superior, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação de dano moral. 4. Atestando a Corte local que a conduta praticada pela operadora de plano de saúde impôs às contratantes sofrimento excessivo, visto que a extinção do pacto foi efetuada quando uma das seguradas ainda estava em tratamento médico, fica o Superior Tribunal de Justiça impedido de rever o fundamento acolhido, sob pena de afronta ao enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.976.965/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...]5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Em sentido similar, inclusive, entende este Tribunal de Justiça, veja-se: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 2. O art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação e institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde, estabelece que "As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 3. O parágrafo único do mencionado dispositivo regulamentar acrescia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. De fato, o parágrafo único do referido dispositivo normativo foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 30/3/2020, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou perante a Justiça Comum Federal da 2a Região, sob o fundamento de estar proibida a fidelização do consumidor em planos de saúde coletivos 5. Observe-se, entretanto, que o fato de o mencionado parágrafo ter sido excluído do ordenamento, não induz à conclusão de que não cabe resilição unilateral por parte da seguradora, mas, sim, de que o consumidor poderá rescindir o contrato de plano de saúde sem ter de cumprir prazo de fidelização de 12 (doze) meses. Precedentes deste e. Tribunal. 6. Desse modo, mesmo com a revogação do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de sessenta dias. 7. Para além disso, exige-se que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/2018. 8. Na espécie, extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde, ora apelada, notificou, em 21/1/2020, o beneficiário do serviço acerca da resilição unilateral do contrato, que ocorreria "ao término do prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, previsto no convênio firmado entre a Assefaz e o(a) Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal - AAFIT, ao qual (sic) o senhor(a) é vinculado(a), terminará em 30 de abril de 2020". 9. Nessa mesma notificação, a operadora de plano de saúde informou ao beneficiário, ora recorrente, expressa e tempestivamente, acerca da possibilidade de "portabilidade, sem carência, para outra operadora de plano de saúde", a qual haveria de ser vindicada pelo contratante "no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ciência da extinção do seu vínculo com a operadora". 10. Constata-se, portanto, que a denúncia contratual pela operadora de plano de saúde ocorreu mediante cumprimento integral dos requisitos legais, a saber, após o transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato e por meio de prévia e efetiva notificação do beneficiário. 11. Destaque-se, em complementação, que, de fato, ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja sendo eventualmente submetido. Entretanto, essa específica circunstância não se evidenciou na espécie, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à idade avançada do beneficiário, bem assim ao seu acometimento por um quadro de hipertensão arterial, patologia esta que demanda "controle cardiológico periódico", conforme consignado no relatório médico apresentado pelo próprio apelante aos autos. 12. A par de tal quadro, não observada prática de ato ilícito pela operadora de plano de saúde, tendo em vista a regularidade da extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, não há falar, por consequência, em reparação civil por danos morais, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1369430, 07206315120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. LEI N.o 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação pelos danos morais sofridos em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente no plano coletivo por adesão. No caso, apesar de restabelecido o plano de saúde, houve a imposição irregular de novo prazo de carência. 4. Comprovada a cobrança irregular pela ré, necessária a devolução dos valores, bem como o reembolso dos valores gastos pela autora com consulta particular durante o período em que a parte autora ficou irregularmente sem cobertura. Precedentes. 5. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando demonstrado que a beneficiária ficou privada de realizar exame e tratamento médico adequado. 6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 7. Relevando-se desarrazoado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua majoração. 8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438541, 07179999720218070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No presente caso, em sede de análise superficial, própria deste momento processual, observo que, de acordo com o acervo probatório, não ficou evidente o devido embasamento legal a permitir a resilição unilateral do contrato por parte da agravante. Não houve qualquer demonstração aparente de má-fé do agravado ou mesmo qualquer intenção da seguradora para a correta notificação da parte contrária acerca do inadimplemento verificado no mês de outubro de 2022. Nesse aspecto, a rescisão unilateral parece ter sido inadequada. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do agravado como beneficiário do plano de saúde agravante. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Ademais, o beneficiário, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, tem depositado judicialmente os valores devidos como mensalidade à agravante. Por outro lado, caso não concedida a inclusão no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de restabelecimento do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Por outro lado, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne à alegação de desproporcionalidade do valor da multa arbitrada para o descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Outrossim, não vislumbro exiguidade no prazo fixado para cumprimento da decisão, uma vez que se trata de providência que pode ser implementada através de inserção de dados no sistema informatizado da agravante. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator